Tribunal: TJPA
Processo: 0020461-83.2016.8.14.0028
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0020461-83.2016.8.14.0028

JUIZO RECORRENTE: FERNANDA FIDELIS MARIA DA SILVA, JOYCE CORDEIRO REBELO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. DIREITO ADQUIRIDO. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária em face de sentença que julgou procedente ação proposta por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Professor, reconhecendo o direito à progressão funcional por titulação, nos termos da Lei Municipal nº 17.474/2011, com pagamento das diferenças remuneratórias retroativas à data dos requerimentos administrativos.

2.

O juízo de origem entendeu comprovado o preenchimento dos requisitos legais e afastou a alegação de inconstitucionalidade da progressão funcional, determinando a implantação do novo nível e o pagamento dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a progressão funcional por titulação prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 configura forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/1988; e (ii) há direito adquirido ao enquadramento e aos efeitos financeiros retroativos quando preenchidos os requisitos legais durante a vigência da norma posteriormente revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Municipal nº 17.474/2011 assegurava a progressão automática do profissional do magistério mediante apresentação de nova titulação e requerimento administrativo, com efeitos financeiros retroativos à data do protocolo.

5.

A progressão por titulação não implica investidura em cargo diverso, mas evolução dentro da mesma carreira, não configurando ascensão ou transposição vedada pelo art. 37, II, da CF/1988, nem afronta à Súmula Vinculante nº 43 do STF.

6.

Comprovado o preenchimento dos requisitos legais durante a vigência da norma, consolida-se o direito subjetivo à progressão, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e pelo art. 6º da LINDB, não sendo afetado por revogação legislativa posterior.

7.

A jurisprudência deste Tribunal consolidou entendimento no sentido da constitucionalidade da progressão funcional por titulação e da preservação dos efeitos financeiros dela decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa Necessária conhecida e sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:
1. A progressão funcional por titulação, prevista em lei municipal e realizada dentro da mesma carreira, não configura provimento derivado inconstitucional. 2. O servidor que preenche os requisitos legais durante a vigência da norma faz jus ao enquadramento e aos efeitos financeiros retroativos, ainda que haja revogação posterior da lei instituidora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II; 206, V; LINDB, art. 6º; Lei Municipal nº 17.474/2011, art. 7º; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, Apelação Cível nº 0802132-14.2021.8.14.0028; TJPA, Apelação Cível nº 0802439-70.2018.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Remessa Necessária Cível
de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a
Ação de Cobrança de Verbas Salariais
ajuizada por
JOYCE CORDEIRO REBELO e FERNANDA FIDELIS MARIA DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Na origem, as autoras, servidoras públicas municipais ocupantes do cargo de professora da rede municipal de ensino, sustentaram que, embora tenham preenchido os requisitos legais para progressão funcional por titulação, nos termos da Lei Municipal nº 17.474/2011, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, não receberam corretamente os valores decorrentes da mudança de nível, tampouco os respectivos efeitos financeiros retroativos.

Afirmaram que a autora JOYCE CORDEIRO REBELO obteve progressão funcional do Nível I para o Nível II, com efeitos retroativos a 16/03/2015, conforme Portaria nº 135/2015-GP, porém passou a perceber a remuneração correspondente apenas a partir de agosto de 2015, restando diferenças salariais no período intermediário. De igual modo, alegaram que a autora FERNANDA FIDELIS MARIA DA SILVA preencheu os requisitos para progressão funcional, protocolando requerimento administrativo em março de 2015, mas não teve implementados, de forma integral e tempestiva, os efeitos financeiros decorrentes do novo enquadramento.

Sustentaram, ainda, que as diferenças não se limitariam ao vencimento-base, alcançando também parcelas de natureza reflexa, como adicional por tempo de serviço, gratificação de regência e adicional de férias, por integrarem a base de cálculo das vantagens remuneratórias. Defenderam que a omissão da Administração violaria os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, uma vez que a progressão funcional, uma vez preenchidos os requisitos objetivos previstos em lei, consubstanciaria direito subjetivo do servidor, não podendo ser obstada por alegações genéricas de ordem orçamentária.

Requereram, ao final, a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais apuradas entre a data em que deveriam ter sido implementadas as progressões e o efetivo enquadramento remuneratório, acrescidas de correção monetária e juros legais, além de honorários advocatícios.

O Município de Marabá apresentou contestação, na qual alegou, em síntese, a inexistência de ilegalidade administrativa, sustentando que a progressão funcional estaria condicionada à regular tramitação administrativa e à disponibilidade orçamentária, bem como aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Argumentou, ainda, que eventual condenação deveria observar os critérios legais de atualização e, se necessário, ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido, reconhecendo o direito das autoras às diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional, com os devidos reflexos nas demais verbas, e condenando o Município ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, além de honorários advocatícios.

Em razão da condenação imposta à Fazenda Pública municipal, os autos foram remetidos a esta instância para reexame necessário, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento da remessa necessária e, no mérito, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

À luz do Código de Processo Civil, presentes os pressupostos de admissibilidade, considerando que a questão já se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal.

Cuida-se de Remessa Necessária atinente a ação proposta por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Professor, postulando o reconhecimento do direito à progressão funcional por titulação, com fundamento na Lei Municipal nº 17.474/2011, bem como o pagamento dos efeitos financeiros retroativos à data dos requerimentos administrativos.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o direito dos autores à progressão funcional e determinando o pagamento das diferenças remuneratórias.

Examinados os autos, verifica-se que a decisão deve ser integralmente mantida.

A legislação municipal vigente à época dos requerimentos é clara ao prever a progressão funcional automática do servidor do magistério que apresenta nova titulação, desde que acompanhado de requerimento administrativo e comprovação documental. O artigo 7º da referida lei estabelecia os níveis de habilitação para o cargo de profissional do magistério, prevendo que a mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte à apresentação do diploma de nível de graduação e/ou certificado, garantindo o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação.

Art. 7º. Os níveis de habilitação para o cargo de profissional do magistério são os seguintes:

I - Nível Especial I: formação de nível médio, na modalidade normal;

II - Nível 1: formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III - Nível II: formação em nível de pós-graduação lato sensu em cursos de especialização na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas;

IV - Nível III: formação em nível stricto sensu com título de mestre;

V - Nível IV: formação em nível stricto sensu com título de doutor.

§ 1º - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma de nível de graduação e/ou certificado em nível de graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da Educação, garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação.

Ademais, tal progressão não implica acesso a cargo diverso, não configurando provimento derivado inconstitucional, mas simples evolução dentro da mesma carreira, situação expressamente admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro.

A Constituição Federal, no art. 206, V e parágrafo único, estabelece:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”

O direito à progressão por titulação possui, portanto, suporte constitucional, tratando-se de mecanismo de valorização do magistério e de desenvolvimento funcional previsto em lei local.

O Município alegou, em casos análogos, que a progressão configuraria espécie de ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Todavia, tal tese não se sustenta.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 43, dispõe:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

No entanto, a progressão funcional por titulação não acarreta investidura em cargo diverso, mas deslocamento dentro da mesma carreira, nos exatos termos da lei municipal. Tal instituto não se confunde com ascensão, transposição ou promoção para carreira distinta.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade com a Constituição Federal.

O direito à progressão funcional, quando preenchidos os requisitos durante a vigência da lei regulamentadora, é protegido pelos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, garantidos no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal:

“A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nos arts. 2º e 6º, reforça:

“Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

Art. 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.”

É pacífico o entendimento de que a revogação posterior da norma não prejudica situações jurídicas já consolidadas, especialmente quando o servidor cumpriu todas as exigências legais e formalizou seu pedido administrativo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme em reconhecer o direito à progressão funcional por titulação, a partir da Lei Municipal nº 17.474/2011, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por professores da rede pública municipal de ensino, na qual se reconheceu o direito à progressão funcional com efeitos financeiros retroativos à data dos requerimentos administrativos, em conformidade com a Lei Municipal nº 17.474/2011. O Município alegou a inconstitucionalidade da progressão, por supostamente violar o princípio do concurso público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os servidores públicos municipais do magistério têm direito à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, nos termos da legislação municipal vigente à época do requerimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal nº 17.474/2011 garante a progressão funcional automática para o servidor do magistério que apresenta nova titulação, desde que realizada a devida comprovação documental e requerimento administrativo. 4. A progressão funcional prevista na referida lei não se confunde com ascensão para cargo diverso, sendo mera evolução no mesmo cargo e carreira, não violando o art. 37, II, da CF/1988 nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF. 5. Os autores são servidores efetivos e estáveis, comprovaram a obtenção de titulação superior e protocolaram tempestivamente seus pedidos administrativos, preenchendo os requisitos legais para a progressão. 6. A posterior revogação da Lei nº 17.474/2011 não afeta direitos adquiridos durante sua vigência, nos termos do art. 6º da LINDB e do art. 5º, XXXVI, da CF/1988. 7. O direito adquirido à progressão funcional não assegura o regime jurídico revogado, mas garante os efeitos financeiros devidos ao tempo da aquisição do direito, observando-se também a irredutibilidade salarial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O servidor público municipal do magistério faz jus à progressão funcional por titulação, prevista na legislação vigente à época do requerimento administrativo. 2. A progressão funcional dentro da mesma carreira não configura forma inconstitucional de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/1988. 3. A revogação de norma local que previa progressão funcional não afeta o direito adquirido dos servidores que cumpriram os requisitos legais durante sua vigência. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021321420218140028 26894579, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença favorável a professores da rede municipal, reconhecendo o direito à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos, conforme Lei Municipal nº 17.474/2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional por titulação no mesmo cargo viola o art. 37, II, da CF/1988 e se há direito adquirido aos efeitos retroativos da progressão requerida sob a lei revogada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A progressão funcional por titulação no mesmo cargo e carreira não configura provimento derivado inconstitucional. 4. A Lei Municipal nº 17.474/2011 assegura a progressão automática mediante apresentação de nova titulação e requerimento administrativo. 5. A revogação da norma não afeta direitos adquiridos durante sua vigência, sendo devidos os efeitos financeiros retroativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A progressão funcional por titulação dentro da mesma carreira é constitucional. 2. O direito adquirido à progressão e seus efeitos financeiros retroativos deve ser respeitado, mesmo após revogação da norma local. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024397020188140028 30145809, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Os precedentes referidos consolidam a orientação desta Corte no sentido da plena constitucionalidade da progressão e do respeito aos efeitos financeiros dela decorrentes.

Diante de todo o exposto, e considerando que os autores apresentaram documentação comprobatória da nova titulação, formularam requerimentos administrativos tempestivos e preencheram todos os requisitos legais para a progressão, mostra-se correta a sentença que reconheceu o direito pleiteado e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias.

A decisão de origem está em íntegra consonância com a legislação aplicável, com a Constituição Federal e com a reiterada jurisprudência deste Tribunal, motivo pelo qual deve ser confirmada.

Diante do exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
,
MANTENHO A SENTENÇA
de primeiro grau integralmente.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º do
CPC/15
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 02/06/2026